Tribunal: TJDFT
Processo: 0720155-29.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Furto simples. Provas. Pena-base. Multa.
1 - A prisão do acusado logo após o crime e enquanto era perseguido pela vítima, que disse que ele subtraiu o aparelho celular dela, mas o dispensou quando flagrado pela vítima, e o depoimento, em juízo, do segurança do estabelecimento comercial que participou do flagrante, confirmando o relato da vítima na delegacia, são provas suficientes para a condenação pelo crime de furto.
2 - O e. STJ consolidou entendimento de que se deve adotar o acréscimo na pena-base de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável. A utilização de fração superior, fundamentada nas diversas condenações que o acusado registra, não comporta alteração.
3 – A quantidade de dias-multa, proporcional ao aumento da pena privativa de liberdade, deve ser mantida.
4 - Apelação não provida.